Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727334-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 73696814) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA, reconheceu a exigibilidade da multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões (ID 73695857), o agravante alega que: 1) o valor de R$ 1.842,07 foi devolvido para a conta da parte agravada em 03/02/2025, conforme comprovantes bancários anexados; 2) a transferência posterior do valor pela agravada para outra conta não configura descumprimento da decisão judicial; 3) não houve novos descontos após a intimação da primeira liminar, que determinava apenas a suspensão dos descontos; 4) a segunda liminar, que determinava a devolução do valor, foi cumprida tempestivamente após a intimação; 5) os lançamentos apontados como novos descontos referem-se a TEDs realizadas pela própria agravada; 6) a multa aplicada é indevida, pois não houve descumprimento da ordem judicial; 7) a agravada age de má-fé ao sustentar o descumprimento e pleitear valores indevidos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, ante a inexistência de dívida. Preparo comprovado (ID 73717422). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. O agravante busca a suspensão da eficácia de decisão que manteve a aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00, imposta por descumprimento de ordem judicial. Trata-se de valor que, caso bloqueado, não compromete de forma significativa a saúde financeira da instituição bancária, tampouco representa risco iminente à continuidade de suas atividades. Ademais, a pretensão é estritamente patrimonial e pode ser revertida em caso de provimento do recurso. Assim, não há risco concreto que justifique medida urgente ou que que exija a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator